Tribunal: STF
Processo: Rcl 78921
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Brainiall do Brasil Ltda. contra decisão da 76a Vara do Trabalho de São Paulo no Processo 1001735-98.2024.5.02.0076, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que: 



    [...] foi demandada pelo interessado objetivando o reconhecimento do vínculo de emprego na área comercial da empresa, mesmo tendo firmado contrato de prestação de serviços com empresa integrante do grupo econômico em testilha em setembro/2018



    [...]



    2. E neste caso, mesmo com a proximidade da audiência, a reclamante, ciente da decisão desta Corte, noticiou o Juízo do Trabalho reclamado e requereu o cumprimento da ordem determinada pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes para suspensão de todos os feitos que envolvem a relação de contratação de profissionais além da legislação trabalhista, em em consonância com os termos da ADPF 324 (doc. 9e841a8), sendo surpreendido com a decisão (doc. 6104687) que além de indeferir tal pleito, nega e desafia a autoridade da Corte quanto ao decidido em caráter vinculante e erga omnes, retardando a prestação jurisdicional que é pedida (documento 1, p. 2).  



    Ao final, requer:



    7. Ao final, pede ainda que seja julgado procedente o pedido para cassação da decisão proferida na origem, sem prejuízo que sejam determinadas as medidas necessárias à preservação da competência e decisão desta Suprema Corte, de modo a afastar a contrariedade à decisão aqui proferida (documento 1, p. 5).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente por falta de aderência estrita da decisão impugnada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu a ordem de suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Observo que o objeto da impugnação é o despacho do Juiz da 76ª Vara do Trabalho de São Paulo, que não apreciou pedido de suspensão do feito formulado pela reclamante:



    Pet. “9e841a8” - O requerimento será oportunamente apreciado. Diante da proximidade e para que se observe o princípio do contraditório, aguarde-se a audiência designada para outras deliberações (documento 12).



    Verifico, ademais, que a ação trabalhista foi autuada em 11/10/2021 (documento 11, 1), as partes foram citadas e a audiência, marcada para 30/4/2025 (documento 11, p. 234).



    Após consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, verifiquei que a audiência foi realizada na data indicada e consta da respectiva Ata:



    Conciliação rejeitada.



    Defere-se a juntada de defesas e documentos pelas reclamadas. Retire-se o sigilo.Concede-se ao(à) reclamante o prazo de 15 dias para manifestação sobre defesa e documentos.



    Após, voltem conclusos para deliberações sobre o requerimento de suspensão do feito formulado em defesa. 



    A reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado. 



    É certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização.



    Porém, no caso concreto, não houve negativa de suspensão do processo, mas somente foi estabelecido, num primeiro momento, que se aguardasse a audiência então designada para apreciação do pedido, em atenção ao princípio do contraditório. 



    Na sequência, verifico que, na origem, realizada a audiência e rejeitada a conciliação, os autos foram conclusos para apreciação do pedido de suspensão.



    Constato, assim, que não não houve sequer decisão sobre a suspensão ou não do processo na origem.



    Por esse motivo, concluo que não há violação à ordem de suspensão, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação por faltar aderência entre o ato impugnado e a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Tema 1.389.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37.



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe 23/8/2023; e Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator